Tribunal: TJDFT
Processo: 0746268-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVAS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. A ausência dos pressupostos para a manutenção do benefício e o recolhimento do preparo justificam o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas, e não apenas por aquele que possui melhores condições financeiras.
5. Ausentes provas da incapacidade financeira da alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.